Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016740-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO MAGALHAES DE ASSIS - CPF: 022.714.451-16 (ADVOGADO), WALLEN SANTOS DA SILVA - CPF: 109.283.544-07 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. devolução com anotação "não procurado". validade. tema 1.132/stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" seria insuficiente para a constituição em mora, pois não comprovaria o envio efetivo ao seu endereço.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, mas devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132/STJ.

iii. razões de decidir

3. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. O motivo da devolução da correspondência — "ausente", "mudou-se" ou "não procurado" — é irrelevante para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1.132/STJ, reafirmado pelo STJ no REsp n. 2.230.042/RN (Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04/05/2026).

5. Incumbe ao devedor manter o endereço atualizado e diligenciar pelo recebimento das comunicações que lhe são regularmente encaminhadas, dever decorrente da boa-fé objetiva. A não retirada da correspondência na agência postal é circunstância imputável exclusivamente ao devedor.

6. A mora está regularmente constituída. Presentes os pressupostos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a liminar de busca e apreensão foi corretamente deferida.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo concedido na decisão liminar.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'. 2. O motivo da devolução da correspondência é irrelevante para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1.132/STJ.”

———

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.230.042/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04/05/2026; STJ, Tema 1.132 (REsp ns. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS); TJMT, AI nº 1017226-13.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026; TJMT, Ap. nº 1000117-16.2026.8.11.0087, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALLEN SANTOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO C6 S.A. (Proc. nº 1000457-04.2026.8.11.0040 dos autos de origem), deferiu a medida liminar para apreensão do veículo GM/Chevrolet Cruze, objeto de contrato de alienação fiduciária (cf. Id. nº 220714160 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado teria sido devolvida pelos Correios com a anotação “Não Procurado”, o que, segundo defende, evidenciaria ausência de envio efetivo ao seu endereço e impediria a presunção de ciência do débito.

Aduz que a hipótese “Não Procurado” distingue-se das situações de “ausente” ou “recusado”, uma vez que, naquela, não haveria sequer comprovação de que o carteiro compareceu ao endereço indicado, ao passo que, nestas, haveria tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor.

Afirma que o Tema 1.132 do STJ pressupõe o envio efetivo da correspondência ao endereço do devedor, requisito que, segundo sustenta, não estaria satisfeito na hipótese dos autos.

Alega que sempre manteve o endereço atualizado junto à instituição financeira, tanto que o próprio banco indicou aquele mesmo local para a execução da medida constritiva.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de busca e apreensão e, no mérito, a revogação da liminar concedida e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com condenação do agravado em custas e honorários advocatícios. Pleiteou, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em decisão liminar, deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante e concedi o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de busca e apreensão, ao verificar, em cognição sumária, que a anotação “Não Procurado” poderia indicar ausência de comparecimento do carteiro ao endereço do devedor, em distinção às hipóteses de “ausente” ou “recusado” (cf. Id. nº 361698889).

Nas contrarrazões, o BANCO C6 S.A. suscita, preliminarmente, supressão de instância, ao argumento de que a matéria não foi exaurida em primeiro grau. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 368514874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wallen Santos da Silva contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, nos autos da ação ajuizada por Banco C6 S.A..

Rejeito, de plano, a preliminar de supressão de instância suscitada pelo agravado. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão com base na validade da notificação extrajudicial, que é precisamente a matéria submetida ao controle deste Tribunal por meio do presente recurso. Não há supressão de instância quando o Tribunal examina, em agravo de instrumento, aquilo que foi efetivamente decidido pelo juízo de origem. O agravo de instrumento é o meio recursal constitucionalmente adequado para o controle imediato das decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Passo ao mérito.

Wallen Santos da Silva celebrou com Banco C6 S.A. contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Diante da inadimplência, o agravado encaminhou notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual. A correspondência retornou com a anotação “Não Procurado”. Com base nessa notificação e na mora daí decorrente, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, cujo pedido liminar foi deferido pelo juízo de origem.

A controvérsia cinge-se a saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “Não Procurado” satisfaz a exigência legal de constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

A questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tema Repetitivo 1.132, firmado no julgamento dos REsp ns. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pela Segunda Seção do STJ, estabeleceu que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Em recente julgamento que enfrentou especificamente a hipótese dos autos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"Satisfaz-se a exigência legal do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/1969 com a prova do envio da notificação ao endereço constante do contrato, mostrando-se irrelevante o motivo da devolução da correspondência, como 'ausente', 'mudou-se' ou 'não procurado'."

(STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp n. 2.230.042/RN, julgado em 04/05/2026, publicado no DJEN de 08/05/2026)

O mesmo acórdão reafirmou que “o dever de manter o endereço atualizado constitui obrigação do devedor, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais”, tendo reformado decisão que havia exigido a efetiva entrega da notificação para a caracterização da mora.

Esse entendimento é consonante com o que vem decidindo esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os seguintes precedentes:

"É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'. A prova do efetivo recebimento da notificação é dispensável nos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme o Tema 1.132/STJ."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva – AI N.U. 1017226-13.2026.8.11.0000, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 18/05/2026)

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante que o aviso de recebimento retorne com a anotação 'não procurado'. Incumbe ao devedor manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de comunicações em sua localidade."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – AC N.U. 1000117-16.2026.8.11.0087, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026)

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que o Banco C6 S.A. encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo agravante no instrumento contratual e que a correspondência retornou com a anotação “Não Procurado”. Esses fatos são incontroversos.

O argumento central do agravante, de que a hipótese “Não Procurado” diferiria de “ausente” ou “recusado” por não indicar tentativa de entrega no domicílio, foi expressamente examinado e afastado pelo STJ no REsp n. 2.230.042/RN, que equiparou as três situações para fins de constituição em mora, tornando irrelevante o motivo da devolução. A distinção que fundamentou a cognição sumária desta relatoria na decisão liminar não encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a revisão do entendimento então adotado à luz dos precedentes supervenientes.

Tampouco aproveita ao agravante o argumento de que o endereço estaria atualizado. Se o endereço era correto e a correspondência foi a ele encaminhada, circunstância incontroversa, a não retirada da notificação na agência postal é fato imputável exclusivamente ao devedor, que tinha o dever, decorrente da boa-fé objetiva, de diligenciar o recebimento das comunicações que lhe eram endereçadas.

Estando regularmente constituída a mora, verificam-se preenchidos os pressupostos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, razão pela qual a decisão agravada merece ser integralmente mantida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de supressão de instância, revogo o efeito suspensivo concedido na decisão liminar e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão nos autos de origem. Fica mantida a assistência judiciária gratuita deferida ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026